Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711177-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MIRANDA OLIVEIRA, LIZA SAMELA LOPES GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 16029819, os agravantes manifestam sua desistência quanto ao presente agravo. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Publique-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador